Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-20.2022.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001752-20.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Competência Tributária, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - CPF: 665.997.926-34 (RECORRENTE), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), TATIANE DALLA COSTA SAVIO - CPF: 021.960.081-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), PREVCAR-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CARLINDA - CNPJ: 02.870.728/0001-08 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Devolução de valores indevidamente retidos a título de IRPF – Demonstração da invalidez que autoriza a isenção – Equívoco da sentença quanto ao período de prescrição – Julgamento extra petita inocorrência – Sentença parcialmente reformada.

Demonstrada a condição de invalidez da reclamante não é possível a dedução de valores a título de IRPF, tendo em vista as prescrições do
art. 45, da Lei Federal 8.541/1992, na redação dada pela Lei Federal 9.250 de 1995.

Se a sentença está equivocada na contagem do prazo prescricional é necessário a sua correção pela turma recursal, apenas para ajustar o período da devolução devida pelo ente municipal.

Inexiste julgamento extra petita quando a petição inicial permite ao julgador pelo princípio da congruência analisar todos os períodos da devolução pretendida em razão da sua generalidade.

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE CARLINDA interpôs recurso inominado (Id 175596174) da sentença do Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, pedindo:

a) Seja acolhida a prejudicial de mérito para reconhecer o marco da interrupção da prescrição quinquenal na data do ajuizamento da ação (março/2022).

b) Seja reformada a r. sentença, no tocante à o condenação do Município de Carlinda a restituir à parte autora os valores referentes ao Imposto de Renda.

c) Seja, de forma subsidiária ao pedido anterior, reconhecido o dever de restituir à parte autora os valores referentes ao Imposto de Renda retidos somente a partir da aposentadoria.

d)
Subsidiariamente, não sendo o entendimento da Colenda Turma, requer seja reconhecida a caracterização do julgamento
ultra petita
para adequação da sentença no sentido de excluir da condenação os períodos não pleiteados na exordial:
jun/17, jul/17, ago/17, set/17, out/17, nov/17, dez/17, jan/18, fev/18, mar/18, abr/18, maio/18, jun/18, nov/18, dez/18, jan/19, fev/19, mar/19, abr/2019, maio/19, jun/19, jul/19, ago/19, set/19, out/19, nov/19, dez/19, jan/20, fev/20 e mar/20.

Contrarrazões da recorrida NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO (Id 175596177) no sentido de ser considerado TOTALMENTE DESPROVIDO o Recurso Inominado interposto, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida e ainda que o recorrente seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

Voto

V O T O R E L A T O R

A sentença hostilizada tem o seguinte teor:

[...]

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva
alegada pelo requerido PREVCAR-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CARLINDA e, por consequência,
JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito
com relação à referida parte, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

De outro norte, quanto ao requerido MUNICÍPIO DE CARLINDA, rejeito as demais preliminares e
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE
,

o pedido
,
com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para CONDENAR o requerido Município de Carlinda a restituir à parte autora os valores referentes ao Imposto de Renda retidos a partir da doença grave, na forma simples, respeitando-se o período não prescrito:
novembro/2016 a setembro/2020
, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir de cada retenção e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, consoante dispõe o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021).

Por derradeiro, fixo que os valores da condenação devem observar o teto legal do Juizado da Fazenda Pública previsto no artigo 2o da Lei n. 12.153/2009.

[...]

Está a salvo de dúvidas que a autora tem
“Doença Hipertensiva Grave com Taquicardia decorrente de moléstia profissional CID I-11”, além das CID ́S I15, F41 e F43, portanto, invalidando-a para o trabalho, conforme laudos juntados nos autos.

Por sua vez, o art. 45, da Lei Federal 8.541/1992, na redação dada pela Lei Federal 9.250 de 1995, dispõe o seguinte sobre a isenção de imposto de renda
in casu
:

Art. 48. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente, pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência privada.
(Redação dada pela lei no 9.250, de 1995)

A aposentação da reclamante se deu em 30 de março de 2022, com a expedição da Portaria de Concessão de Benefício 006/2020, sendo certo que a partir de outubro de 2022 não houve mais reduções de imposto de renda nos seus proventos (Id 175591630).

Por sua vez, a sentença determinou a devolução d
os valores referentes ao Imposto de Renda retido a partir da doença grave, na forma simples, respeitando-se o período não prescrito, assim considerado o mês de
novembro/2016 a setembro/2020
, sendo certo que esta reclamação foi ajuizada no mês de março de 2022.

Desse modo, força reconhecer que a sentença se equivocou quanto ao quinquênio correto da prescrição na espécie, que deve se iniciar no mês de março de 2017 em diante até o mês em que houve a cessação da cobrança do imposto de renda da reclamante, ou seja, outubro de 2022, quando não houve mais reduções.

Igualmente, os períodos em que não houve os descontos por conta de auxílio-doença da reclamante efetivamente não poderão ser devolvidos, pois se não houve o desconto nada há para ser ressarcido ou pago, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por fim, não há julgamento extra petita, tendo em vista que o pleito da reclamante permite claramente a produção da sentença tal qual decidiu o juízo a quo, respeitando o princípio da congruência.

Posto isso, dou provimento parcial ao recurso inominado, para que a devolução se dos valores indevidamente retidos se dê na forma da fundamentação supra, mantidos os demais termos da sentença hostilizada.

Via de consequência ficam rejeitados os demais pleitos do município recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023